Tribunal: STF
Processo: EP 101
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de LUCINEI TUZI CASAGRANDE HILEBRAND, julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo.
O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia apresentou Atestado atualizado de Pena a Cumprir (eDoc. 143) e Relatório da Situação Processual Executória da apenada (eDoc. 144). 
A Direção da Penitenciária Professor João Pimenta da Veiga informou que a apenada realizou curso de auxiliar de cozinha, com carga horária de 180 horas, no período de 23/9/2025 a 24/11/2025, ressaltando que, “o referido curso foi adquirido pela família do IPL, com recursos próprios, na Escola Instituição Educacional CENED de cunho particular, que não tem parceria firmada com esta Secretaria” (eDoc. 148). 
Em 2/01/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pedido de remição da pena formulado pelo apenado (eDoc. 153). 

É o relatório. DECIDO. 

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, a respeito de  participação em cursos, o Diretor Geral da Penitenciária Professor João Pimenta da Veiga informou que o curso foi adquirido pela família do apenado com recursos próprios, em instituição privada, que não tem convênio com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (eDoc. 150). 
Neste sentido, verifica-se a ausência de convênio entre a instituição de ensino e o Poder Público, bem como a falta de integração do curso profissionalizante ao projeto político-pedagógico da unidade prisional. Não encontram-se preenchidos, portanto, os requisitos do art. 4º da Resolução nº 391/2021 do CNJ. 
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 153):
Na espécie, a Direção da Penitenciária Professor João Pimenta da Veiga encaminhou aos autos certificado de aprovação/conclusão do curso “Auxiliar de Cozinha” (180 horas), oferecido pelo CENED – Centro de Educação Profissional. Salientou, todavia, que a instituição de ensino não possui convênio com o estabelecimento prisional, ressaltando que a reeducanda participara do curso sem acompanhamento pedagógico. Desse modo, a aprovação de Lucinei Tuzi Casagrande Hilebrand no referido curso profissionalizante não atende às exigências do art. 126, § 2º, da LEP, e do art. 4º da Resolução CNJ n. 391/2021.
A manifestação é pelo indeferimento do pedido de remição da pena formulado por Lucinei Tuzi Casagrande Hilebrand.
Diante do exposto, com base no art. 21 do RiSTF, INDEFIRO a remição pela conclusão dos cursos profissionalizantes, por não preenchimento dos requisitos, do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal e o art. 4º da Resolução n. 391 do CNJ.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente